Tribunal: TJSP
Processo: 1500120-77.2019.8.26.0559
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – homicídio qualificado tentado – pronúncia - Materialidade – laudo e a prova oral confirmam a prática do crime; Autoria – indícios suficientes de acordo com a prova testemunhal confirmando que o acusado esfaqueou a vítima após discussão, não devendo ser acolhidas as teses de legítima defesa e desistência voluntária vez que não estão cabalmente demonstradas - in

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – homicídio qualificado tentado – pronúncia - Materialidade – laudo e a prova oral confirmam a prática do crime; Autoria – indícios suficientes de acordo com a prova testemunhal confirmando que o acusado esfaqueou a vítima após discussão, não devendo ser acolhidas as teses de legítima defesa e desistência voluntária vez que não estão cabalmente demonstradas - in dubio pro societate - manutenção do pronunciamento – improvimento.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – impossibilidade – peculiaridades do fato indicam a existência de intenção homicida – negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1500120-77.2019.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
CASSIO ANTONIO DA CRUZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500120-77.2019.8.26.0559 -Voto no 23.041
2
Recorrente: Cassio Antonio da Cruz
Recorrido: Ministério Público
Origem: 1a Vara Criminal do Foro de São José do Rio Preto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO homicídio qualificado
tentado
pronúncia - Materialidade
laudo e a prova oral
confirmam a prática do crime; Autoria indícios suficientes de
acordo com a prova testemunhal confirmando que o acusado
esfaqueou a vítima após discussão, não devendo ser acolhidas as
teses de legítima defesa e desistência voluntária vez que não estão
cabalmente demonstradas - in dubio pro societate - manutenção do
pronunciamento improvimento.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
LESÃO
CORPORAL

impossibilidade peculiaridades do fato indicam a existência de
intenção homicida negado provimento ao recurso.
Da
decisão1
que
pronunciou
Cassio
Antônio da Cruz como incurso no artigo 121, §2o, inciso II, c.c. artigo
14, inciso II, todos do Código Penal, para que seja submetido a
julgamento pelo Tribunal do Júri, recorreu o acusado2 pleiteando a
absolvição sumária, por conta de legítima defesa, bem como a
impronúncia, alegando insuficiência de provas ou, alternativamente,
em razão da desistência voluntária. Por fim, almeja a desclassificação
para o crime de lesão corporal.
Apresentadas contrarrazões3, a decisão foi
mantida4.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou5 pelo não provimento ao recurso.
1 Folhas 170.
2 Folhas 186.
3 Folhas 196.
4 Folhas 201.
5 Folhas 218.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500120-77.2019.8.26.0559 -Voto no 23.041
3
É o relatório.
O exame de corpo de delito6 e a prova oral
comprovam a materialidade do delito de homicídio tentado.
Quanto aos indícios suficientes de autoria,
o acusado negou a prática do crime em juízo7. Contou que apenas se
defendeu após ser agredido por três indivíduos que estavam no bar,
sendo certo que a vítima se feriu quando puxaram o seu braço.
A versão do acusado não encontra
supedâneo no contexto probatório, especialmente quanto ao emprego
de violência extremada
o ferimento suportado pela vítima não
apresenta características de ter sido acidental, considerando a
profundidade e quantidade de órgãos atingidos, então descritos no
laudo pericial8, ou seja, contrariando a narrativa apresentada.
A vítima Leandro Henrique Liberato, nas
duas oportunidades9, apontou o acusado como autor do crime. Disse
conhecer Cassio há algum tempo e que no dia dos fatos ele
aparentava estar embriagado e iniciou uma discussão no interior do
estabelecimento, motivo pelo qual foi retirá-lo de lá, mas, após dirigir-
lhe a palavra, o réu sacou uma faca e o golpeou no abdômen. Em
seguida, saiu em direção ao pronto-socorro, onde foi atendido e
permaneceu internado, depois de ser submetido a uma cirurgia.
A testemunha Douglas10 estava no mesmo
estabelecimento e confirmou a versão do ofendido, revelando que
após atacar Leandro, o réu ainda proferiu ameaças contra outros
clientes, antes de sair correndo.
Os Guardas-Civis Lucas e Marcelo11
encontraram a vítima já recebendo atendimento no posto de saúde,
mesmo local em que encontraram o acusado, que foi apontado como
autor do crime, tanto por Leandro quanto pelas testemunhas Douglas
e Gilmar. Ressaltaram, por fim, que o acusado já havia participado de
outras confusões naquele bar.
6 Folhas 70.
7 Vídeo folhas 153.
8 Folhas 70.
9 Folhas 61 e Video.
10 Video.
11 Video

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500120-77.2019.8.26.0559 -Voto no 23.041
4

Esses depoimentos, somados às lesões
suportadas pela vítima em região vital do corpo (abdomen) , além
do contesto em que ocorreu agressão após ser advertido pela vítima
indicam o animus necandi suficiente para submeter o caso ao
Conselho de Sentença, especialmente pelo fato de o acusado já
portar uma faca e se insurgir contra uma pessoa conhecida que
estava frequentando o mesmo local.
Consequentemente, não há que se falar
em desclassificação para lesão corporal, porquanto, a tipificação está
ligada à conduta do réu e não ao momento do resultado ou à sequela
suportada pela vítima.
Igualmente, pelo que se extrai da redação
do artigo 415 do Código de Processo Penal, a excludente de ilicitude
como a apontada legítima defesa apenas gera absolvição caso se
dê de maneira manifesta, o que não é o caso dos autos. Referida
interpretação se extrai também do fato de ser esta etapa regida pelo
in dubio pro societate.
No mais, pleiteou a defesa ter havido
desistência voluntária. Contudo, tal não merece guarida.
Cediço que na desistência voluntária o
agente inicia a execução e não consuma o delito por ato voluntário ao
passo que na tentativa o acusado inicia a execução e o delito não se
consuma por circunstâncias alheias a sua vontade.
Nota-se que o acusado desferiu facada no
abdômen do ofendido, região vital e, em seguida, ameaçou os demais
clientes com a mesma faca, o que revela o animus necandi, ou seja,
não saiu do local porque desistiu de matá-lo, mas porque o ofendido
já não estava mais no local foi procurar socorro médico. Portanto,
houve tentativa e não desistência voluntária.
Tanto a tese de legítima defesa, como a
tese de desistência voluntária apenas poderiam ser reconhecidas se
tivessem sido cabalmente demonstradas, o que não se deu no
presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500120-77.2019.8.26.0559 -Voto no 23.041
5
Portanto,
de
rigor
a
mantença
da
pronúncia, pois, tal decisão consubstancia-se como mero juízo de
admissibilidade da acusação, em que se exige apenas o
convencimento da prova material do crime e da presença de indícios
de autoria, sendo descabida que se demonstre nesta fase, de modo
incontroverso, quem seja o autor do delito.
TOURINHO FILHO12 observa, inclusive que
a pronúncia “não se trata de sentença de mérito, pois mesmo reconhecendo seja o réu
o autor do crime, não aplica nenhuma sanctio juris. Tem, evidentemente, caráter
nitidamente processual. Através dela se encerra a 1a etapa do procedimento escalonado do
processo de competência do júri. (...) Com a pronúncia o Juiz julga, apenas, admissível o
jus accusationis”.
Nos crimes contra a vida, o juízo de
certeza sobre a autoria, imprescindível para a condenação, é da
competência exclusiva do Tribunal do Júri, seu juízo natural, sendo
vedado ao juízo singular, ao proferir sentença de pronúncia, fazer
longas incursões sobre a prova da autoria.
Anota MANZANO13 que “a doutrina, de um modo
geral, costumava afirmar que na decisão de pronúncia não se aplica o in dubio pro reo,
mas, ao contrário, o in dubio pro societate (...). Pelo in dubio pro societate a doutrina
procura mostrar que a certeza quanto à autoria exigida para a condenação não é
reclamada na pronúncia”.
Assim, existindo prova da materialidade e
indícios de autoria e do animus necandi não cabe um maior
aprofundamento da análise da prova, sob pena de influenciar os
jurados, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo, imperando
nesta fase o princípio in dubio pro societate.
Como explica GUILHERME
DE SOUZA
NUCCI14, “a expressão in dubio pro societate (na dúvida, em favor da sociedade) é mais
didática do que legal. Não constitui um princípio do processo penal, ao contrário, o
autêntico princípio calca-se na prevalência do interesse do acusado (in dubio pro reo).
Mas tem o sentido eficiente de indicar ao juiz que a decisão de pronúncia não é juízo de
mérito, porém de admissibilidade. Por isso, se houver dúvida razoável, em lugar de
absolver, como faria em um feito comum, deve remeter o caso à apreciação do juiz
natural, constitucionalmente recomendado, ou seja, o Tribunal do Júri. Em suma, não
devem seguir a júri os casos rasos em provas, fadados ao insucesso, merecedores de um
12 Processo Penal 3a ed. Bauru: Jalovi 4o vol. p. 26-27.
13 Curso de Processo Penal São Paulo: Atlas 2010 p. 599.
14 Código de Processo Penal Comentado 11a ed. São Paulo: RT 2012 p. 804.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500120-77.2019.8.26.0559 -Voto no 23.041
6
fim, desde logo, antes que se possa lançar a injustiça nas mãos dos jurados; merecem ir a
júri os feitos que contenham provas suficientes tanto para condenar como para absolver,
dependendo da avaliação que se faça ao conjunto probatório. Essa é a dúvida razoável”.
Uma vez que na fase de pronúncia impera
o princípio in dubio pro societate 15, afasta-se de plano tal alegação.
Na fase de pronúncia não se admite
extensiva valoração da prova, bastando a comprovação da
materialidade e suspeita razoável e fundada de autoria, que não se
confundem com mera conjectura, porque indícios são elementos
sensíveis, reais, indicativos concretos extraídos da prova, e não
criação da imaginação ou de possíveis antipatias, não provadas.
Como ensina SÉRGIO PITOMBO16, “a mera
suspeita não vai além da conjetura, fundada em entendimento desfavorável a respeito de
alguém. As suspeitas por si sós, não são mais que sombras; não possuem estrutura, para
dar corpo à prova da autoria. Nada aproveitam para a instrução criminal; apenas
importam a simples investigação policial. Suspeita-se de pessoas, de coisas, de fatos.
Suspeita-se com vistas às circunstâncias. O suspeitador olha do alto, conjetura, desconfia,
possui leve opinião subjetiva a respeito do objeto. Suspeitar é supondo, tachar de duvidosa
a pessoa, a coisa ou o fato (...) Juízo provável é o verossímil. Aproxima-se da verdade,
sem, necessariamente, ser verdadeiro. Parte de razões robustas, porém, ainda não
decisivas. Não bastante suficientes, senão para imputar. Surge aneutral, assim: é provável
que o homem seja homicida, por causa dos meios de prova colhidos ou produzidos; mas,
talvez não seja”.
Assim sendo, a impronúncia só deve ser
admitida no caso de não ter ficado perfeitamente provada a existência
de infração penal e sua materialidade ou de não haver indicação
suficiente de autoria.
No
caso
dos
autos,
contudo,
ficou
demonstrada a existência do crime, indícios de autoria e do animus
necandi.
Existindo eventuais dúvidas, deverão estas
ser objeto de apreciação pelo Tribunal do Júri.
Assim, não é caso de impronúncia ou
despronúncia, visto que impera no momento processual o princípio in
15 RT 583/352, 672/295, 697/284, 722/432, 729/545 e 735/573.
16 Pronúncia e o in Dubio pro Societate in www.sergio.pitombo.nom.br elaborado em 31.01.20005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500120-77.2019.8.26.0559 -Voto no 23.041
7
dubio pro societate.
Assim é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.
PRONÚNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
ELEMENTO INDICIÁRIO DO DOLO DE MATAR. CONFRONTO
COM AS DEMAIS PROVAS. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA
DO TRIBUNAL DO JÚRI. 1. Em razão da competência do Tribunal
do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são
dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela
desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente
quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a
presença do dolo de matar, direto ou eventual. 2. Se existir qualquer
indício, por menor que seja, que aponte no sentido da possibilidade
de existência do animus necandi, deve o acusado ser remetido ao
Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado sopesar tal indício com
o restante do conjunto probatório, mormente para considerá-lo como
insuficiente para demonstrar a existência do dolo, pois nessa fase tem
prevalência o princípio do in dubio pro societate. 3. Caso concreto em
que, segundo o acórdão recorrido, havia elemento indiciário da
possibilidade da existência de intenção de matar, consistente no
depoimento da filha da vítima, motivo pelo qual a desclassificação do
delito não cabia à Corte de origem. 4. Recurso especial provido para
restabelecer a decisão de pronúncia.” 17.
No mesmo sentido, já decidiu o E.
Supremo Tribunal Federal que “a aplicação do brocardo in dubio pro societate,
pautada nesse juízo de probabilidade da autoria, destina-se, em última análise, a
preservar a competência constitucionalmente reservada ao Tribunal do Júri” 18.
Portanto, na espécie, a sentença de
pronúncia deve ser mantida em relação ao delito de homicídio.
No tocante à qualificadora, em que pese
não ser alvo de inconformismo defensivo, é certo que no caso em tela,
há indícios de que a tentativa de ceifar a vida do ofendido teria
ocorrido após mera discussão de bar, devendo ser mantida, pois não
se revela de todo inadmissível. Desta feita, de rigor a mantença da
qualificadora acima. Portanto, mantenho a pronúncia pela tentativa de
homicídio qualificado pelo motivo fútil, que deverão ser objeto de
apreciação pelo Tribunal do Júri.
17 STJ - REsp 1245836/RS rel. Min. Sebastião Reis Júnior j. 19/02/2013.
18 STF - RE 540999/SP rel. Min. Menezes Direito j. 22/04/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500120-77.2019.8.26.0559 -Voto no 23.041
8
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica